Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009511-61.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUIZ DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC SILVA KUMAKURA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO CIVIL DE PRECEITO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

-
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, INCISO II DO CPC/2015 -
COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL.

1 -
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1009511-61.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
e o
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de
Ação Civil de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, em fase de cumprimento de sentença, c
onsistente na disponibilidade de Transporte Escolar, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de E. S. K promove em face do Município de Cuiabá, visando a concessão liminar da tutela, com a finalidade de determinar à parte Requerida que proceda o transporte diário contínuo, efetivo e integral do menor, no período matutino e vespertino.

Inicialmente,

os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá, contudo, declinou da sua

competência em favor do Juízo Suscitado, por entender que

o adolescente E. S. K. ao atingir a maioridade em 12-3-2018, aquele Juízo não teria mais competência para processar e julgar a ação
.

R
edistribuído os autos,

o Juizado Especial da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que se encontra perpetuada a jurisdição da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, uma vez que a ação foi distribuída em 2013, bem como no

CPC/73, considerava-se determinada a competência

no momento em que a ação era proposta, nos termos do artigo 87, do CPC/73.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao

,
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital
,
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (Id n. 8646540).

Decorreu o prazo, para o Juízo Suscitado prestar

as informações, conforme certidão de ID n. 10210963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 11760997) manifestou pelo acolhimento

do conflito, sob o fundamento de que a demanda originária se encontra em fase de cumprimento de sentença, portanto o Juízo competente para o processamento é o Juízo Suscitado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020